Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014023-19.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: NEYLTON NOLETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NEYLTON NOLETO, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1002707-60.2020.8.11.0059), que não encerrou a instrução criminal, na qual se apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com participação de adolescente – arts. 33 e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
O impetrante sustenta que: 1) o paciente faz jus à “extensão do benefício concedido ao corréu Celito, nos autos do HC n. 1025213-13.2020.8.11.0000, julgado em 02.02.2021, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, já que se encontra na mesma situação”; 2) a “prisão preventiva do paciente já dura aproximadamente de 09 (nove) meses sem que a instrução tenha sido encerrada até hoje”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se da denúncia acusatória que os investigadores de polícia estavam averiguando supostos colaboradores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam atuando no tráfico de drogas, quando identificaram dois veículos – Celta, branco, placas NFI-H90; motocicleta POP, placas QDN-2527 – que eram utilizados [pelo grupo] para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo, além de dois endereços que serviam de “ponto de apoio para o grupo”, sendo um deles a residência do paciente.
Na monitoração realizada no imóvel do paciente, os investigadores, após abordarem ele e o corréu Celito, adentraram na residência, quando então localizaram uma mala que continha “um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais”, tendo o paciente afirmado aos policiais que “apenas estava guardando as drogas, as quais eram de propriedade da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”.
Ato contínuo, ao saírem do imóvel supracitado, os agentes policiais “se depararam com o adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, para buscar drogas, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se para a residência da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”.
Ao chegarem ao endereço da corré Kamila – local que também já estava sendo monitorado –, os policiais encontraram ela e outros corréus, bem como elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –, “várias porções de substância análoga a cocaína, uma porção de maconha”, rolos de insulfilme e cadernos de anotações sobre “controle financeiro de venda de drogas”, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão – “compatíveis com as encontradas na casa do increpado Neylton” –, acompanhadas com seus respectivos cupons fiscais (ID. 78079976).
Transcrevo a denúncia acusatória:
“Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.
Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.
O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.
Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira.
Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).
(...)
As circunstâncias da prisão, apreensão da grande quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos, bem como da considerável quantia em dinheiro evidenciam a destinação comercial das drogas.
Do que se apurou nos autos, é possível inferir que em datas imprecisas, porém até o dia 03/11/2020, os denunciados se conluiaram/associaram-se com estabilidade e permanência para a prática do tráfico junto do inimputável K. V. R. S, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um, com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.
Fazem esclarecer as investigações que a responsabilidade dos integrantes dessa associação consistia nas seguintes condutas individuais:
Kamila dos Santos Eleutério e Wanderson Ferreira Santos eram os responsáveis pela aquisição dos entorpecentes e posterior distribuição e venda, possuindo até caderno de anotações de controle de entrada e saída dos narcóticos, sendo eles quem realizavam o controle financeiro da associação criminosa, inclusive com anotações acerca de gastos com armamento.
Neylton Noleto era o responsável por fornecer o local para o armazenamento/depósito das drogas e sua preparação para distribuição (ponto de apoio), porquanto, em sua residência foram encontrados grande quantidade de drogas, balanças de precisão, facas com vestígios de drogas e rolos de papel insulfilme, apetrechos utilizados para beneficiamento dos entorpecentes.
Celito Júnior Fedrigo era o responsável pelo transporte dos entorpecentes, junto de Neylton Noleto e do inimputável K. V. R. S, os quais transportavam as drogas no veículo modelo Celta, cor branco, placa NFIH90 e na motocicleta modelo POP, placa QDN-2527.
Julianne da Costa Almeida e o inimputável Kauan Victor Rodrigues Santos, eram os responsáveis pela venda dos entorpecentes e recebimento dos valores, logrando-se encontrar no quarto um caderno de anotações e várias notas de dinheiro em espécie, proveniente da traficância.”
As substâncias apreendidas [nos dois endereços] pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína (ID. 78079976).
A prisão preventiva do paciente foi justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento com associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, atuando com divisão de tarefas e funções definidas, assim como nas apreensões de significativas quantidades de drogas – inclusive na residência dele – e de dinheiro [R$ 5.561,00], de várias balanças de precisão e cadernos de anotações acerca da “contabilidade” do suposto grupo criminoso, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Consta que no dia 04 de Novembro de 2020, como consta na APFD lavrada pela autoridade policial, bem como, em manifestação retro do D. Representante do Ministério Público, restou apurado que a polícia civil de Confresa/MT estava realizando investigações relacionadas a facção Comando Vermelho, sendo que a partir de informações obtidas em outros procedimentos, em que pessoas vinculadas ao CV foram presas, os agentes lograram êxito em identificar dois veículos utilizados pelo grupo para a traficância.
Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.
Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.
O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.
Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira. Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).
Submetidas à perícia as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para drogas ilícitas, conforme laudo anexo.
As anotações localizadas indicam controle de valores, armamento, pneus, fretes, não restando dúvidas de que se trata de uma organização criminosa estruturada e com divisões hierárquicas. [...].
(...) os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos que lhe são imputados, com reclusão de cinco a quinze anos de reclusão e multa (Art. 33, Lei 11.343/2006), além do delito de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei 11.343/2006) , preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).
[...] é de se ressaltar, conforme apontado pelo D. representante do Ministério Público, que na residência de Neylton fora localizada grande quantidade de drogas, as quais seriam transportadas por ele e Celito e, na residência dos demais autuados os documentos apreendidos evidenciam que efetivamente realizavam controle financeiro da organização criminosa (função que demanda confiança), inclusive com anotações acerca de gastos com armamento, a evidenciar a gravidade dos delitos e a periculosidade dos representados, Assim, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos pelos mesmos agentes. [...]
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social dos Custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública. [...].
Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.” (ID. 78079975)
Quanto ao pedido de extensão de benefício, esta Câmara Criminal, no julgamento Habeas Corpus no 1025213-13.2020.8.11.0000, substituiu a prisão preventiva do corréu Celito Junior Ferigo por medidas cautelares alternativas, ao sopesar que, além de ser primário e não possuir qualquer registro criminal, ele e o seu veículo [placas QBX-9570] não eram, aparentemente, os alvos das prévias investigações policiais, não foram localizados entorpecentes/dinheiro consigo ou em seu automóvel, os demais investigados assumiram as propriedades dos ilícitos apreendidos e não apontaram o envolvimento dele com a traficância, tampouco com o suposto grupo criminoso.
Somado a isso, ainda foram considerados seus predicados pessoais favoráveis, in verbis:
“(...) o paciente [30 anos idade] possui emprego lícito [motorista] e comprovou nos autos endereço certo na Comarca [Rua Formosa, no 124, Centro, Confresa/MT], além de ser “estudante do curso de Licenciatura em Biologia do IFMT Campus Confresa” [documento assinado eletronicamente, em 6.11.2020, por Giliard Brito de Freitas, Diretor Geral] e juntar inúmeras declarações abonatórias subscritas por terceiros.”
Desse modo, verifica-se que o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual do corréu Celito, porquanto na sua residência foram encontradas drogas e cinco balanças de precisão, além dele ter sido alvo das investigações policiais e de seu endereço ser indicado como ponto de apoio ao grupo criminoso.
Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu, denotando maior envolvimento com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do CPP.
Nesse sentido são os arestos deste Tribunal:
“É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa.” (TJMT, N.U 1000457-37.2020.8.11.0000).” (N.U 1009781-51.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2020)
“O “deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (STJ, RHC 115427/RJ).” (N.U 1017150-33.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 03/02/2020)
Noutro giro, sabe-se que “para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021).
Embora o paciente esteja segregado desde 3.11.2020, aparentemente o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [5] – com defensores distintos – e da necessidade de redesignação de audiência de continuação, dado o pedido da defesa da corré Kamila para a oitiva de uma testemunha, implicando, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Desse modo, em análise perfunctória, não se identifica desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito por parte da autoridade coatora.
Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:
“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso.” (TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)
Com efeito, afigura-se recomendável a audição da autoridade apontada como coatora, sobretudo para detalhar as diligências/providências efetuadas desde a prisão do paciente e justificar eventual morosidade do procedimento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá informar as razões de eventual morosidade e a provável data da audiência de continuação.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.